Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
I - APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS AUTORAS/EXEQUENTES. II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. III - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR LITISPENDÊNCIA. AUTORAS CONDENADAS AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A ELAS CONCEDIDA. BENEFÍCIO DEFERIDO EM DECISÃO QUE ACOLHEU EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. IMPUGNAÇÃO OPORTUNA NÃO APRESENTADA PELO RÉU. INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA. FATO NOVO OCORRIDO POSTERIORMENTE À SENTENÇA NÃO ALEGADO. EFETIVA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS EXEQUENTES NÃO COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO PODE SER AFASTADA POR SIMPLES PRINT SCREEN DA PÁGINA INICIAL DE REDES SOCIAIS DAS ALIMENTANDAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS AFIRMATIVOS DA LEGITIMIDADE DA IMAGEM CAPTURADA. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar rejeitada.
2. Preclusão temporal. Deferida a gratuidade de justiça às exequentes/apeladas em decisão que recebeu emenda à peça vestibular do cumprimento de sentença, mas não impugnada a concessão de tal benefício, pelo executado/apelante, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, evidente que, por sua inércia, perdeu a oportunidade de fazê-lo. Inteligência do comando normativo posto no art. 337, XIII, do CPC.
3. Reconhecida em sentença a ocorrência de preclusão temporal pela perda do prazo para impugnar a gratuidade de justiça concedida às credoras, não pode o devedor reagitar a matéria em recurso de apelação, uma vez que extinto está o direito de exercer a faculdade de praticar o ato processual não consumado. Impossibilidade que, no caso concreto, também decorre do fato de que não apresentadas em razões recursais elementos novos ocorridos posteriormente à data de prolação da sentença nem comprovada por prova idônea a alegada capacidade financeira das alimentandas. Insuficiência da juntada de print da página inicial de redes sociais mantidas pelas exequentes dada a absoluta ausência de quaisquer dados certificadores de sua legitimidade, afinal importa evidenciar que os Prints Screens apresentados não foram submetidos a quaisquer adulterações.
4. Recurso conhecido e desprovido.